Tribunal: TJES
Processo: 5011954-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011954-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELINGTON PEREIRA DOS PASSOS

APELADO: A. C. S. P. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO EM IMÓVEL DE TERCEIRO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ALEGADA SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-companheiro contra sentença que reconheceu a existência de união estável litigiosa, declarou o direito das partes à indenização proporcional pelas benfeitorias edificadas em imóvel pertencente a terceiro (pai do apelante) e indeferiu a partilha direta do bem, por ausência de propriedade ou posse em nome dos conviventes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita, ao reconhecer direito indenizatório a ser buscado contra terceiro; (ii) estabelecer se é devida indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel durante a união estável, à luz do esforço comum das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença observa os limites do pedido inicial, pois a autora requereu o reconhecimento da união estável e a partilha do patrimônio edificado com esforço comum, tendo o magistrado apenas adequado a solução jurídica à impossibilidade de partilha de bem de terceiro, sem afastar-se da causa de pedir.

4. O reconhecimento do direito de indenização pelas benfeitorias não configura julgamento extra petita, mas interpretação lógico-sistemática do pedido, conforme autorizado pelo art. 141 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

5. As provas demonstram que ambos os conviventes contribuíram, financeiramente e com mão de obra, para a construção da residência durante a convivência, configurando esforço comum apto a gerar direito creditício indenizável.

6. A jurisprudência do STJ admite a compensação econômica pela construção realizada em terreno de terceiro, com base no art. 1.255 do CC, vedando o enriquecimento sem causa e permitindo que a indenização seja reclamada proporcionalmente à contribuição de cada parte.

7. A sentença resguarda o equilíbrio patrimonial decorrente da união estável e limita-se a reconhecer o direito de crédito dos ex-companheiros, sem violar o direito de propriedade do terceiro titular do domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interpretação lógico-sistemática do pedido não configura julgamento extra petita quando o magistrado apenas compatibiliza a solução jurídica às circunstâncias fáticas do caso.

2. A construção realizada por ex-companheiros em imóvel de terceiro, mediante esforço comum durante a união estável, gera direito creditício proporcional à contribuição de cada parte.

3. É legítima a exclusão da partilha direta sobre bem de terceiro, assegurado, contudo, o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 85, §11; CC, arts. 1.255, 1.248, V, e 1.658.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.327.652/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.10.2017, DJe 22.11.2017;

STJ, REsp nº 1.537.996/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 21.06.2016, DJe 28.06.2016;

TJRS, ApC nº 5005741-94.2020.8.21.3001, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 7ª Câmara Cível, j. 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5011954-77.2021.8.08.0048

APELANTE
: WELINGTON PEREIRA DOS PASSOS

APELAD
A
: LUCILENE SILVA DE JESUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por WELINGTON PEREIRA DOS PASSOS, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família da Serra/ES, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável litigiosa, ajuizada por LUCILENE SILVA DE JESUS, por si e representando a menor ANA CLARA SILVA PASSOS, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência da união estável havida entre as partes e declarando como bem comum, objeto de partilha, os direitos decorrentes das benfeitorias/acessões realizadas pelas partes em imóvel pertencente ao genitor do requerido, determinando que a apuração do valor correspondente se dê em ação própria, na proporção de 50% para cada companheiro.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por vício de extra petita, ao argumento de que o juízo a quo teria se afastado dos limites do pedido inicial, uma vez que a autora pleiteara indenização em face do requerido, e não em face do proprietário do bem. Aduz que, não sendo as partes possuidoras ou proprietárias do imóvel onde edificaram construção durante a convivência, eventual indenização deveria ser buscada contra o titular do domínio, e não entre os ex-companheiros. Requer, ao final, a anulação da sentença e, subsidiariamente, a improcedência do pedido de partilha.

De início, cumpre consignar que a sentença foi proferida após regular instrução processual, ocasião em que restou incontroverso o reconhecimento da união estável entre as partes, bem como o fato de que, durante a convivência, ambas contribuíram para a construção de uma residência edificada sobre imóvel pertencente ao genitor do apelante. Consta, ainda, que as demais questões de natureza pessoal, como guarda, convivência e alimentos da menor, foram objeto de composição homologada em audiência, subsistindo controvérsia apenas quanto à partilha das benfeitorias realizadas no imóvel de terceiro.

Superadas essas premissas, passa-se ao exame da alegada nulidade.

1. Da alegação de sentença extra petita

Dispõe o artigo 141 do Código de Processo Civil que “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”, ao passo que o artigo 492 do mesmo diploma complementa que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

A denominada sentença extra petita caracteriza-se quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir, violando o princípio da adstrição ou congruência. Todavia, a nulidade decorrente de tal vício somente se configura quando a decisão se afasta completamente do conteúdo lógico e do pedido deduzido na inicial, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, requereu o reconhecimento da união estável e a consequente partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, compreendendo, entre estes, o valor correspondente às benfeitorias realizadas no imóvel onde residia o casal. O juízo de origem, ao reconhecer a impossibilidade de partilha de bem pertencente a terceiro, limitou-se a reconhecer o direito de cada convivente à indenização correspondente às benfeitorias erigidas, a ser buscada, se necessário, em ação própria contra o titular do domínio.

Portanto, não há falar em decisão extra petita, mas sim em interpretação jurídica do pedido à luz dos elementos fáticos e jurídicos do caso. O magistrado, em atenção ao princípio da congruência, não extrapolou os limites da lide, apenas adequou o provimento jurisdicional às circunstâncias comprovadas, observando os efeitos patrimoniais da dissolução da união estável.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há nulidade por julgamento extra petita quando o magistrado interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, buscando atender à finalidade da demanda, conforme se extrai do julgado:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS. 1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. 2. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016)

Assim, ainda que o juízo de origem tenha consignado que o direito à indenização deverá ser discutido em demanda própria em face do proprietário do imóvel, tal determinação não extrapola o pedido, mas tão somente reconhece a impossibilidade jurídica de partilha direta sobre bem de terceiro, resguardando, todavia, a meação ideal sobre o esforço comum aplicado na edificação.

A sentença, portanto, preservou a lógica do pedido inicial e garantiu o equilíbrio das contribuições patrimoniais realizadas durante a convivência, em conformidade com o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.658 e seguintes do Código Civil).

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2. Do mérito recursal

Superada a preliminar, adentra-se o exame do mérito, concernente à indenização pelas benfeitorias realizadas durante a convivência.

Consta dos autos que as partes conviveram em união estável por aproximadamente dez anos, período durante o qual residiram no imóvel situado na Rua Maria das Dores, nº 58, Bairro Jardim Carapina, Município da Serra/ES, de propriedade do pai do apelante, Sr. José Pereira dos Passos.

A prova oral produzida foi harmônica ao demonstrar que a construção da residência ocorreu de forma progressiva e mediante participação efetiva de ambos os conviventes. As testemunhas relataram que a apelada contribuiu financeiramente com a aquisição de materiais de construção, enquanto o apelante, pedreiro de profissão, realizou pessoalmente grande parte da mão de obra. Tais elementos, corroborados pelas declarações constantes nos autos, evidenciam o esforço comum na constituição do patrimônio familiar.

A jurisprudência pátria, em hipóteses semelhantes, tem reconhecido que, ainda que o bem pertença a terceiro, a acessão realizada durante a união estável configura esforço comum passível de compensação econômica, devendo cada convivente ser indenizado proporcionalmente à sua participação.

É o que se extrai, por oportuno, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.327.652/RS, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, no qual se assentou a possibilidade de partilha dos direitos econômicos decorrentes da edificação erigida com o esforço comum do casal sobre terreno pertencente a terceiro, reconhecendo-se, nessa hipótese, o direito à compensação patrimonial proporcional à contribuição de cada convivente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BEM CONSTRUÍDO SOBRE TERRENO DE TERCEIRO, PAIS DO EX-COMPANHEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE ACESSÃO (CASA) QUE SE REVERTE EM PROL DO PROPRIETÁRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA QUE DEVE SER OBJETO DE DIVISÃO.

1. O Código Civil estabelece que “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização” (CC, art. 1.255), evitando-se, desta feita, o enriquecimento indevido do proprietário e, por outro lado, não permitindo que aquele que construiu ou plantou em terreno alheiro tire proveito às custas deste. 2. Na espécie, o casal construiu sua residência no terreno de propriedade de terceiros, pais do ex-companheiro, e, agora, com a dissolução da sociedade conjugal, a ex-companheira pleiteia a partilha do bem edificado.

3. A jurisprudência do STJ vem reconhecendo que, em havendo alguma forma de expressão econômica, de bem ou de direito, do patrimônio comum do casal, deve ser realizada a sua meação, permitindo que ambos usufruam da referida renda, sem que ocorra o enriquecimento sem causa e o sacrifício patrimonial de apenas um deles.

4. É possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, avaliar a melhor forma da efetivação desta divisão.

5. Em regra, não poderá haver a partilha do imóvel propriamente dito, não se constando direito real sobre o bem, pois a construção incorpora-se ao terreno, passando a pertencer ao proprietário do imóvel (CC, art. 1.255), cabendo aos ex-companheiros, em ação própria, a pretensão indenizatória correspondente, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio.

6. No entanto, caso os terceiros, proprietários, venham a integrar a lide, torna-se plenamente possível, no âmbito da tutela de partilha, o deferimento do correspondente pleito indenizatório. No ponto, apesar de terem integrado o feito, não houve pedido indenizatório expresso da autora em face dos proprietários quanto à acessão construída, o que inviabiliza o seu arbitramento no âmbito da presente demanda.

7. Na hipótese, diante da comprovação de que a recorrida ajudou na construção da casa de alvenaria, o Tribunal de origem estabeleceu a possibilidade de meação "com o pagamento dos respectivos percentuais em dinheiro e por quem tem a obrigação de partilhar o bem", concluindo não haver dúvida de "que o imóvel deve ser partilhado entre os ex-companheiros, na proporção de 50% para cada um".

8. Assim, as instâncias ordinárias estabeleceram forma de compensação patrimonial em face do ex-companheiro, em razão dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, sendo que o valor percentual atribuído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e pago pelo varão, não havendo falar em partilhamento do imóvel, já que se trata de bem de propriedade de outrem.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1327652 RS 2012/0117609-0, Relator.: Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

Logo, correta a sentença ao reconhecer que as partes não são proprietárias do bem, mas possuem direito creditício decorrente do investimento conjunto na construção, o qual poderá ser apurado e pleiteado em ação própria. O reconhecimento desse direito não implica partilha de imóvel de terceiro, mas simples reserva de crédito resultante do esforço comum na constância da união.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência, como se verifica nos acórdãos a seguir transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDA NÃO ARROLADA PELA PARTE AUTORA NA INICIAL. INOVAÇÃO INDEVIDA. ART. 329, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. RESIDÊNCIA CONSTRUÍDA EM TERRENO DE TERCEIRO. Não possuem os litigantes direito real sobre o bem em si, que já foi incorporado, por acessão (art. 1.248, inciso V, do Código Civil), ao bem de terceiro, sendo possível a partilha dos direitos e ações, na razão de 50% para cada litigante, correspondentes a um eventual crédito que em outra demanda, com base no art. 1.255 do Código Civil, venha a ser reconhecido contra o dono do terreno, que não é parte neste processo. Precedentes do TJRS.Apelação desprovida.

(TJ-RS - APL: 50057419420208213001 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 21/11/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2022)

Dessa forma, inexiste qualquer vício de julgamento, e a decisão de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus termos, porquanto alicerçada em prova idônea e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.